Tribunal: TJES
Processo: 0000611-39.2016.8.08.0051
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000611-39.2016.8.08.0051

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: UDERLANDE GOMES DA SILVA

RECORRIDO: COLEGIO INTEGRADO POLIVALENTE LTDA ME

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Processo nº: 0000611-39.2016.8.08.0051
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Recorrente: UDERLANDE GOMES DA SILVA
Recorrido: COLEGIO INTEGRADO POLIVALENTE LTDA ME
Juízo de Origem: Juizado Especial Cível da Comarca de Pedro Canário/ES
Relator: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. INEXIGIBILIDADE DA MULTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo exequente em face de sentença proferida em Cumprimento de Sentença, que acolheu a impugnação da executada para declarar a inexigibilidade das astreintes fixadas na sentença de mérito.

2. O recorrente pleiteia a reforma da decisão para restabelecer a exigibilidade da multa cominatória, sustentando: a) equívoco na imputação de falha ao exequente; b) preclusão da discussão por intempestividade da impugnação; c) ciência inequívoca do devedor sobre o comando judicial; e d) superação da Súmula 410 do STJ pelo advento do CPC/2015.

II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a exigibilidade da multa cominatória (
astreintes
), imposta por descumprimento de obrigação de fazer, depende da prévia intimação pessoal do devedor.

III. Razões de decidir 4.
Assistência Judiciária Gratuita
: Defere-se o benefício, em razão da presunção relativa de veracidade da hipossuficiência aliada à comprovação da profissão e renda modesta do recorrente, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. 5.
Preliminar de Preclusão
: Rejeita-se a preliminar, pois a exigibilidade da multa por ausência de intimação pessoal (Súmula 410/STJ) é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, razão pela qual a intempestividade da impugnação não impede o Juízo de origem de analisar a nulidade da cobrança. 6.
Mérito – Intimação Pessoal para
Astreintes
: O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cristalizado na Súmula 410, exige a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer, não tendo sido revogado pelo CPC/2015. 7. A intimação do devedor na pessoa de seu advogado (via Diário Oficial ou sistema eletrônico) para a fase de cumprimento de sentença não é suficiente para a fluência da multa cominatória em obrigação de fazer. 8. Não havendo comprovação nos autos da intimação pessoal do devedor (Recorrido) para cumprir a obrigação de fazer, a decisão que declarou a inexigibilidade da multa está em consonância com a jurisprudência vinculante e deve ser mantida.

IV.
Dispositivo e tese
9. Recurso Inominado CONHECIDO e, no mérito, NEGA-SE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença de cumprimento de sentença que declarou a inexigibilidade da multa cominatória (
astreintes
). 10.
Tese de julgamento
: “1. A prévia intimação pessoal do devedor é condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, conforme a Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido após a entrada em vigor do CPC/2015.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 99, §3º; CPC/2015, art. 98, §3º; Lei nº 9.099/95, art. 42 e art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 410; STJ, EREsp: 1.360.577/MG, Rel.: Ministro HUMBERTO MARTINS, CE - CORTE ESPECIAL, j. 19/12/2018; STJ, AgInt no REsp: 2.019.457/PR, Rel.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, T1 - PRIMEIRA TURMA, j. 06/03/2023.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
UDERLANDE GOMES DA SILVA
em face da r. sentença proferida em fase de Cumprimento de Sentença (fl. 148 do arquivo digitalizado) que, acolhendo a impugnação apresentada pela executada,
COLEGIO INTEGRADO POLIVALENTE LTDA ME
, declarou a inexigibilidade das
astreintes
fixadas na sentença de mérito (fls. 83-84), ao fundamento da necessidade de prévia intimação pessoal da parte devedora, conforme Súmula 410 do STJ.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese: a) o equívoco na imputação de falha ao exequente, que diligenciou pelo andamento do feito; b) a ocorrência de preclusão, pois a executada apresentou impugnação intempestivamente; c) a ciência inequívoca da recorrida sobre o comando judicial; e d) a superação do entendimento da Súmula 410 do STJ pelo advento do CPC/2015. Requer a reforma da decisão para restabelecer a exigibilidade da multa.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (Id. 9789965), pugnando pela manutenção da decisão recorrida, reforçando a necessidade da intimação pessoal para a cobrança da multa cominatória, com base na jurisprudência consolidada do STJ.

É o breve resumo dos fatos.

VOTO

O recurso é tempestivo, tendo sido interposto no prazo de dez dias previsto no art. 42 da Lei nº 9.099/95, computados os feriados (Ato Normativo N° 673/2023).

I – DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - AJG

O Recorrente requereu o benefício da Assistência Judiciária Gratuita (AJG), juntando Declaração de Hipossuficiência.

Em regra, a mera declaração de hipossuficiência por pessoa natural induz a presunção relativa de veracidade da insuficiência de recursos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil.

Ademais, o Recorrente qualifica-se como Técnico em Telecomunicações. Considerando que a média salarial dessa categoria profissional pode variar entre o piso salarial mínimo de R$ 2.167,26 e o teto salarial de R$ 3.742,31 (média de mercado), a presunção de hipossuficiência aliada à comprovação da profissão e renda modesta é reforçada, justificando o deferimento do benefício para assegurar o amplo acesso à justiça.

Dessa forma,
DEFIRO o pedido de Assistência Judiciária Gratuita
.

II. Da Preliminar de Preclusão

O Recorrente suscitou a preclusão da discussão sobre a multa, alegando a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença por parte do Recorrido.

A exigibilidade da multa cominatória (
astreinte
) em virtude da ausência de intimação pessoal do devedor para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (Súmula 410 do STJ) é matéria que se confunde com os pressupostos de exequibilidade do título. Trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, razão pela qual a alegada intempestividade da impugnação não impede o Juízo de origem de analisar a nulidade da cobrança.

REJEITO
a preliminar de preclusão suscitada.

III. MÉRITO

O cerne do recurso cinge-se à reforma da decisão que declarou a inexigibilidade da multa cominatória (
astreintes
), no valor de R$ 5.000,00.

O Recorrente defende a manutenção da multa sob os argumentos de que: (i) a ele não pode ser imputada a falha na intimação pessoal; (ii) a parte Recorrida tinha ciência inequívoca da ordem judicial; e (iii) a Súmula 410 do STJ estaria superada com o advento do CPC/2015.

A obrigação imposta na sentença de conhecimento (14/11/2018) ao Recorrido era de
obrigação de fazer
, consistente em "
proceder a confecção e entrega do diploma de conclusão de curso ao autor, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) em caso de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00
”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento, por meio da
Súmula 410
, de que:
"A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer."
.

O advento do CPC/2015, notadamente o art. 513, § 2º, que permite a intimação do devedor na pessoa de seu advogado para o cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia, não revogou o entendimento da Súmula 410/STJ no tocante às obrigações de fazer ou não fazer.

A Corte Especial do STJ, ao julgar os Embargos de Divergência no REsp 1.360.577/MG, reafirmou a vigência da Súmula 410, mesmo após a Lei 11.232/2005 e o CPC/2015. Vejamos:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO . MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ. 1 . É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil . 2. Embargos de divergência não providos. (STJ - EREsp: 1360577 MG 2012/0273760-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 07/03/2019)

Vejamos ainda o entendimento da primeira turma, reafirmando a aplicabilidade da Súmula 410/STJ, mesmo após a entrada em vigor do CPC/2015:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA. ORDEM JUDICIAL PARA FAZER OU NÃO FAZER . NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. ALEGADA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. SÚMULA 7/STJ . AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é indispensável a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Súmula 410/STJ, cujo teor permanece hígido mesmo após a entrada em vigor do CPC/2015.Destaque-se que a intimação do patrono da parte não supre essa necessidade . 2. No mais, quanto à alegação de que teria havido a intimação do órgão executivo do INSS para a implantação do benefício por meio da expedição de ofícios, é certo que, in casu, o acolhimento da tese demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 3. Agravo interno a que se nega provimento . (STJ - AgInt no REsp: 2019457 PR 2022/0250484-5, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 06/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Em se tratando de obrigação de fazer, a intimação do devedor por meio de seu advogado (via Diário Oficial ou sistema eletrônico) para a fase de cumprimento de sentença
não é suficiente
para dar início à fluência da multa cominatória, sendo
imprescindível a intimação pessoal
.

No caso em tela, a decisão que determinou o cumprimento da obrigação de fazer e a incidência da multa (Sentença de 14/11/2018) foi publicada no Diário da Justiça, com intimação à advogada do Recorrido (Dra. Eloisa Aurelia Coelho), em 17/01/2019.

Não há, nos autos, a comprovação de que o Recorrido (COLÉGIO INTEGRADO POLIVALENTE LTDA ME) tenha sido intimado
pessoalmente
para cumprir a obrigação de fazer e para a fluência da multa. A intimação pessoal da parte devedora é fundamental para que ela tenha ciência direta da ordem judicial a ser cumprida, sob pena de multa, e não apenas o seu patrono.

Portanto, a sentença que declarou a inexigibilidade da multa por ausência de intimação pessoal para a obrigação de fazer, com base na Súmula 410/STJ, está em consonância com a orientação jurisprudencial vinculante e deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por UDERLANDE GOMES DA SILVA, contudo, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença de cumprimento de sentença que declarou a inexigibilidade da multa cominatória (
astreintes
) por seus próprios termos. Determino o
prosseguimento da execução
apenas quanto ao valor remanescente e incontroverso.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa cominatória que se buscou executar (R$ 5.000,00), totalizando R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Todavia, em face da concessão da Assistência Judiciária Gratuita, a exigibilidade do pagamento de tais verbas de sucumbência fica suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Vitória/ES.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juiz Relator